Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Alegação de que a ausência de juntada de ARs endereçados ao autor apelante, demonstraria, segundo alega, vício formal suficiente para comprovar a nulidade do

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Alegação de que a ausência de juntada de ARs endereçados ao autor apelante, demonstraria, segundo alega, vício formal suficiente para comprovar a nulidade do processo administrativo que lhe sancionou com a cassação de sua habilitação – Elementos contidos nos autos suficientes para demonstrar o envio de notificações ao autor acerca do processo administrativo – Descabidas alegações acerca de invalidade do processo administrativo que, por tramitar de forma eletrônica, não conteria assinatura manual nos atos praticados – Presunção de legitimidade dos atos administrativos que deve prevalecer ante as genéricas impugnações ofertadas, sem fundamentos relevantes e robustos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.